Tribunal: TCU
Processo: 016.559/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3232/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.559/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Idelma Maria Sisconeto da Silva (XXX.122.286-XX); Ilse Sehn (XXX.025.769-XX); Joana Darc Barbosa Magalhães (XXX.864.031-XX); Joana Darc Bernardes Ramos (XXX.063.926-XX); José Cardoso dos Santos (XXX.734.816-XX); João Gomes da Cruz (XXX.271.302-XX); Lucia Aparecida Rezende (XXX.871.796-XX); Lídia Paulina de Araújo (XXX.504.046-XX); Marcelene Vieira (XXX.326.886-XX); Márcia Maria Tobias (XXX.527.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.